Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. IMÓVEIS. ÁREA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO. EXPRESSÃO ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. Os direitos sobre imóveis adquiridos pelo casal, na constância da união estável, ainda que ausente escritura pública e registro no cartório de imóveis competente, podem ser partilhados por serem dotados de expressão econômica.